Tribunal: TJMT
Processo: 1015579-13.2022.8.11.0003
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1015579-13.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[RICHARDSON FRANK - CPF: 035.020.802-67 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:
1015579-13.2022.8.11.0003

Origem:
PRIMEIRO

JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
/MT

Recorrente:
RICHARDSON FRANK

Recorrida:
OI MÓVEL S.A.

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento:
26 à 30/06/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPROVANTE DE ENDEREÇO VÁLIDO. COMPROVANTE NOS MOLDES POSTULADO QUE NÃO É REQUISITO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCESSO DE FORMALIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LIMITES DA ATIVIDADE JURISDICIONAL (ART. 141 E 492 DO CPC). NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.

Ao juízo somente é lícito determinar a emenda e/ou indeferir a exordial quando não preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, consoante exegese do artigo 321 do mesmo
códex.
No caso, houve a intimação da Recorrente para que promovesse a juntada de comprovante de endereço atualizado e em nome próprio, sob pena de extinção da ação.

3. Ocorre que os requisitos da petição inicial estão elencados no rol do art. 319 do Código de Processo Civil. A legislação aduz que a petição inicial
indicará
o endereço do demandante, inexistindo obrigação legal para a juntada de comprovante de endereço em nome próprio.

4.
No caso
sub examine
, não obstante
o Recorrente tenha juntado comprovante de residência na inicial, cumpriu com a diligência que lhe fora imposta (ID
167953110
), informando não possuir comprovante de endereço em seu nome,
bem como requereu
que fosse aceito a Declaração de Residência carreada à Exordial e consequente prosseguimento do feito,
a fim de comprovar a sua residência, pedido não acatado pelo juízo
a quo
.

5. Cabe assinalar que mesmo se o comprovante de endereço
encontrar-se
em nome de terceiro não há interferência na fixação da competência. Isso porque as regras de competência, no âmbito do JEC, estão dispostas no art. 4.º, da Lei 9.099/95,
litteris
:
“Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I
- do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II- do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo.”
Assim sendo, possuindo a empresa Recorrida estabelecimento comercial, filial, agência ou sucursal na cidade
de
Rondonópolis
/MT
, torna-
se competente o juízo desta comarca para a análise da demanda.

6. Desta forma, impõe-se o afastamento da extinção, porquanto em desencontro com a norma processual vigente.

7. Necessidade de retorno dos autos à origem para processamento e julgamento da demanda.

8. Sentença desconstituída.

9. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual
o
Recorrente
RICHARDSON FRANK
postula indenização por danos morais em razão de inscrição indevida do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

O juízo de origem, determinou a juntada de
COMPROVANTE DE ENDEREÇO
em nome da parte autora (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, ETC), ou declaração assinada por terceiro

(cujo qual, o comprovante está em seu nome) e/ou contrato de aluguel, desta comarca
, sob pena de extinção
da ação.

Devidamente
intimado, o

Recorrente manifestou-se nos autos pugnando pela validade do documento juntado na exordial ou
e
consequente prosseguimento do feito, a fim de comprovar a sua residência
.

Na sequência, o pleito fora indeferido e o processo extinto, sem resolução de méri
to, nos termos do artigo 485, I
do Código de Processo Civil.

Inconformado
,
o
Recorrente
RICHARDSON FRANK
nas razões recursais,

pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja afasta a obrigação imposta pelo juízo de origem para a juntada de comprovante de residência em nome próprio e, consequentemente, da extinção do processo sem resolução de mérito, com a devolução dos autos à origem para a análise do mérito da ação.

Em contrarrazões (ID
167953121
), a Recorrida
OI MÓVEL
S
/
A
refuta
in
totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023